Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1005002-14.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Expropriação de Bens, Imissão na Posse]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Redatora Designada:

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MAURICIO FRANCISCO VIEIRA - CPF: 834.874.418-53 (AGRAVANTE), NAJLA MARIA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 834.869.848-53 (AGRAVANTE), JOAO ANDRE CESNIK - CPF: 091.559.291-68 (AGRAVADO), MARTA TICIANEL CESNIK (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR E 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) CAPITULAREM SEUS ENTENDIMENTOS E RETIFICAREM SEUS VOTOS.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE PELOS EXEQUENTES EM RAZÃO DE BEM TER SIDO VENDIDO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DOS EXEQUENTES À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO – IMÓVEL ADJUDICADO JUDICIALMENTE PELA PARTE EXEQUENTE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMISSÃO DE POSSE – VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DO DIREITO DE TERCEIROS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Se à época da alienação da área penhorada já existia em sua matrícula o registro da garantia hipotecária em favor dos exequentes, bem como houve a adjudicação do imóvel penhorado pelos agravantes há mais de uma década, tem-se que a imissão destes na posse do referido bem constitui direito líquido e certo.

Na hipótese, compete aos terceiros adquirentes prejudicados proporem Embargos de Terceiro para defender o seu direito, no qual deverá ser observado o contraditório e a ampla defesa, não sendo o presente feito a via cabível para tal finalidade, mormente no caso em que o magistrado agiu de ofício, sem qualquer provocação da parte eventualmente interessada, em flagrante prejuízo à parte
agravante.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍCIO FRANCISCO VIEIRA e
N
AJLA MARIA DE SOUZA VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0000311-13.2002.8.11.0010 - Código 9731), ajuizada pelos agravantes contra JOÃO ANDRÉ CESNIK, MARTA TICIANEL CESNIK, EVALDO TICIANEL e MARLENE SMERDECK TICIANEL, indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelos exequentes/agravantes, pois, segundo entendeu o magistrado, “a área de 55,6600 hectares, apesar de ser proveniente da matrícula R/5.333, adjudicada pelos exequentes, foi vendida para o senhor
Shiro

Nishimura
, pessoa estranha à relação processual, (...), logo, tratando-se de pessoa estranha à relação processual, seus bens não podem ser objeto de constrição judicial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, elencados no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal” (cf. Id. nº 141276038 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que “adjudicaram uma área de terras rurais com área total de 172,2501 ha, matriculada sob nº. 5.333 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara – MT, localizada na região do distrito de Celma, denominada Fazenda São João”, e que a ordem de “suspensão da imissão na posse (Embargos de Terceiro nº 0002139.92.2012.811.0010) deu-se apenas e tão somente em relação às áreas descritas na ação proposta por Manoel Francelino
Carilho
e sua esposa”, de modo que “a área remanescente que foi retirada da matrícula nº 5333, com área de 55,6600 há, indevidamente transferida para Eduardo Zeferino e, após, para
Shiro

Nishimura
, não está

protegida pela propositura dos embargos, portanto, pode e deve ser deferida e autorizada a imissão na posse (em seu) favor”; queixam-se, nesse sentido, de que, ao indeferir o pleito de imissão na posse, mesmo após “reconhecer de forma categórica que (...) adjudicaram total da área da matrícula 5333, ocorrendo irregular e ilegal transferência de parte, com área de 55,6600 hectares, para Eduardo Zeferino e, logo após, para
Shiro

Nishimura
, (...) o MM. Juiz negou o
direito liquido certo e incontestável dos agravantes de serem imitidos na posse da área de 55,6600 hectares, que faz parte da totalidade da matricula 5333, (...) negando a legalidade e validade da adjudicação concretizada judicialmente”.

Pontuam que “os adquirentes (Eduardo e
Shiro
) sempre tiveram pleno conhecimento e consciência que estavam adquirindo bem litigioso, pois havia averbação ás margens da matricula 5333 (id 129436645), sem contar que são lindeiros e vizinh
os
da área de 55,6600 hectares (...); de mais a mais, trata-se de prospero empresário de repercussão nacional, possuindo grande conhecimento de negócios e assessoria de renomados juristas, portanto, não pode o magistrado afirmar que era adquirente de boa-fé, pois estaria havendo interpretação extensiva e prejulgando possível demanda”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de imissão na posse dos 55,6600 ha do imóvel objeto da matrícula nº 5.333 do SRI da comarca de Jaciara, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 204677199).

A decisão vinculada ao Id. nº 205853181 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 210227161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Ao compulsar os autos, verifica-se que a área de 55,6600 hectares, apesar de ser proveniente da matrícula R/5.333, adjudicada pelos exequentes, foi vendida para o senhor
Shiro

Nishimura
, pessoa estranha à relação processual.

Com efeito, o artigo 789 do Código de Processo Civil prevê que serão objeto da execução os bens pertencentes ao devedor, in
verbis
:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e

futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições

estabelecidas em lei”.

In
casu
, observa-se que a área indicada pelos exequentes, proveniente da matrícula nº R/5.333, foi vendida para o senhor
Shiro

Nishimura
em 03 de maio de 2001, dando origem à matrícula R/10.882.

Logo, tratando-se de pessoa estranha à relação processual, seus bens não podem ser objeto de constrição judicial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, elencados no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

(...)

Aliás, saliente-se que eventual ocorrência de fraude à execução deve ser apurada em ação própria, oportunizando ao terceiro interessado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Assim, nos termos da fundamentação retro, indefiro o pedido de imissão na posse da área de 55,6600 hectares pleiteada ao id. 129434953 (...)”

Em primeiro lugar, não se desconhece a possibilidade de requerer diretamente ao juízo da execução em que havida a arrematação, ou, como no caso, a adjudicação, a expedição de mandado de imissão na posse, sem a necessidade de ação autônoma.

No entanto, a decisão agravada, com acerto, direcionou a questão para outra seara, notadamente por vislumbrar que o imóvel proveniente da matrícula nº R/5.333, foi vendido para o senhor
Shiro

Nishimura
dando origem à matrícula R/10.882, terceiro alheio à relação processual estabelecida na ação executiva.

Isso porque, a análise da questão - imissão na posse - reclama a amplitude do contraditório e ampla defesa, o que
refoge
aos limites do “simples” expedir mandado de imissão de posse nos próprios autos da execução.

Destarte, forçoso reconhecer que o pedido de imissão de posse do imóvel adjudicado nos próprios autos da execução não pode mesmo ser deferido, exigindo, por parte do adjudicante o ajuizamento de ação autônoma.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

E
XMA.
SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2
ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria
.

EM
16
DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/07/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
V I S T A

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO(2ª VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO FRANCISCO VIEIRA e NAJLA MARIA DE SOUZA VIEIRA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
MARTA TICIANEL CESNIK e JOAO ANDRE
CESNIK,
contra
a decisão que indeferiu o pedido de imissão de posse da área de 55,6600 hectares.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 16/07/2024, cujo eminente relator Des. João Ferreira Filho desproveu o recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Consta dos autos de origem que os exequentes, ora agravantes, são credores dos executados da importância de R$5.302.189,49 (cinco milhões, trezentos e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), decorrente de Instrumento de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária lavrado em 20/04/1999, no qual foi dado como garantia hipotecária a Fazenda São João, consistente em uma área de terras de 172 hectares, matrícula nº 5.333 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara-MT, de propriedade dos executados/agravados.

No decorrer da execução, em 15/12/2008, o imóvel foi penhorado (Auto de Penhora constante no ID 59813591 – Pág. 5), sendo que a adjudicação do bem ocorreu 12/06/2012, conforme Auto de Adjudicação de ID 105027611 – Pág.1).

Narram os agravantes que nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0002139.92.2012.811.0010, em curso pela 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, proposto por MANOEL FRANCELINO CARILHO e sua esposa em face do exequente e de sua esposa, foi ordenada a suspensão da imissão na posse em relação às áreas de matrícula 11.693 – com área de 69,1946 ha, denominado FAZENDA SÃO JOÃO, e matrícula 11.694 – com área 65,8728 ha, denominado FAZENDA SÃO JOÃO I.

Explicam que da área adjudicada de 172,2.501ha (matrícula 5.333), 125,0674 ha encontram-se protegidas pelos citados embargos de terceiro.

Salientam que a despeito do registro, em 22/04/1999, da averbação da garantia hipotecária em favor dos agravantes, parte do imóvel, com área de 55,6600 ha foi transferida para EDUARDO ZEFERINO (averbação em 09/06/2000) dando origem à matrícula 10.689, e logo após, transferida novamente para SHIRO NISHIMURA.

Consta que os exequentes/agravantes postularam pela imissão na posse da área de 55,6600 hectares, a qual faz parte do imóvel total adjudicado, conforme descrito na matrícula 5333, contudo, o pleito foi indeferido nos seguintes termos:

“Ao compulsar os autos, verifica-se que a área de 55,6600 hectares, apesar de ser proveniente da matrícula R/5.333, adjudicada pelos exequentes, foi vendida para o senhor
Shiro

Nishimura
, pessoa estranha à relação processual.

Com efeito, o artigo 789 do Código de Processo Civil prevê que serão objeto da execução os bens pertencentes ao devedor, in
verbis
:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

In
casu
, observa-se que a área indicada pelos exequentes, proveniente da matrícula nº R/5.333, foi vendida para o senhor
Shiro

Nishimura
em 03 de maio de 2001, dando origem à matrícula R/10.882.

Logo, tratando-se de pessoa estranha à relação processual, seus bens não podem ser objeto de constrição judicial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, elencados no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ainda que expedido o auto de adjudicação do imóvel nos autos da ação de cumprimento de sentença, não pode o agravante ser imitido na sua posse, vez que os terceiros que o ocupam, não participaram da lide, na qual resultou na referida adjudicação do bem. (TJ-MS - AI: 14117735720178120000 MS 1411773-57.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 10/04/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)”.

No mesmo diapasão:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. 1. Inexiste direito à adjudicação compulsória, haja vista que o requerente não é mais proprietário, além de o citado negócio ter sido celebrado com terceiro estranho à lide,
ex
vi do art. 1418 do Código Civil. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF 07139262420178070007 DF 0713926-24.2017.8.07.0007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 30/01/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/02/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Aliás, saliente-se que eventual ocorrência de fraude à execução deve ser apurada em ação própria, oportunizando ao terceiro interessado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Assim, nos termos da fundamentação retro, indefiro o pedido de imissão na posse da área de 55,6600 hectares pleiteada ao id. 129434953.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do resultado parcial da penhora online (comp. anexo).

Cumpra-se.”

Conforme se observa, o douto magistrado singular indeferiu o pedido de imissão de posse por entender que, apesar de a área de 55,66000 hectares ser proveniente da matrícula R/5333 adjudicada pelos agravantes, o imóvel foi vendido a terceiro estranho à relação processual, não podendo assim ser objeto de constrição judicial, sob pena de afronta aos princípios do contraditórios e ampla defesa.

Peço vênia ao eminente relator, mas há de se destacar que quando da alienação da área de 55,66000
ha
a terceiros (em 09/06/2000) já existia na matrícula do imóvel o registro da garantia hipotecária em favor dos agravantes, de modo que não podem os terceiros adquirentes alegarem desconhecimento sobre o gravame, consoante se verifica abaixo:

Ademais, no caso, houve a adjudicação judicial do imóvel pelos agravantes em 12/06/2012 (ID 105027611 – Pág.1 dos autos de origem), tratando-se, portanto, a imissão de posse do bem de direito líquido e certo dos exequentes concedido a eles judicialmente.

Na hipótese, compete aos terceiros adquirentes prejudicados proporem Embargos de Terceiro para defender o seu direito, no qual deverá ser observado o contraditório e a ampla defesa, não sendo o presente feito a via cabível para tal finalidade, mormente no caso em que o magistrado agiu de ofício, sem qualquer provocação da parte eventualmente interessada, em flagrante prejuízo à parte agravante.

Do contrário, negar a imissão de posse de um imóvel adjudicado, cuja adjudicação judicial ocorreu há mais de uma década, seria o mesmo que convalidar uma alienação que ocorreu de forma irregular, em detrimento do direito dos exequentes, que buscam desde 2002, ou seja, há mais de duas décadas, a satisfação do seu crédito.

Dito em outros termos: a manter a decisão recorrida, haveria flagrante ofensa ao direito do credor, consubstanciado no princípio de que
a execução se processa no interesse do exequente
, previsto no
caput
do artigo 797 do CPC/15:

Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto e
dar provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada para deferir a imissão dos agravantes na posse da área de 55,66000 hectares proveniente da matrícula R/5333.

É como
voto.-

V O T O

(R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Retifico para acompanhar o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, o
q
ual sub
screvo para também prover o
recurso.

V O T O

(R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Retifico para acompanhar o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024